Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739275-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES contra a decisão que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a expedição de requisições de pequeno valor - RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a expedição de requisição de pequeno valor - RPV com teto de 20 salários mínimos, para pagamento do débito em execução, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020. Com efeito, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para 20 salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e do artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse passo, observa-se aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital, por vício de iniciativa legislativa, além de impactar diretamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005. O Juízo de origem declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, por vício de iniciativa, em atenção à declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.475/2015 pelo Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes, que tratava de tema idêntico e cujos efeitos foram modulados nos seguintes termos: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)” Como se trata de norma editada sob o mesmo procedimento, no que concerne à iniciativa, e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor), afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, alterou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte). 2. A norma jurídica em questão padece do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo. 2.1. Além desta inconstitucionalidade, o próprio Conselho Especial ao analisar a questão também entendeu por declarar a inconstitucionalidade da Lei. 6.618/2020. 3. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8, 2015.00.2.015077-2 e 0706877-74.2022.8.07.0000, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015 e da Lei . 6.618/2020, razão pela qual a hipótese em tela se enquadra na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC. 4. Em que pese não seja aplicável ao caso em apreço o disposto no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, diante da distinção entre as hipóteses de incidência daquela tese e a do caso em tela, resta inaplicável o disposto no referido diploma normativo - Lei Distrital no 6.618/2020 - ao caso vertente, uma vez que o aumento do quantum das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736256, 07142736820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal, nem atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator